Tribunal: STF
Processo: ARE 819368
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE NATUREZA GERAL: EXTENSÃO A TODA CATEGORIA. NECESSÁRIA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.